Tribunal: TJMT
Processo: 0027133-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027133-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ - CPF: 568.701.591-49 (APELANTE), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - EFEITO DEVOLUTIVO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM SHOPPING CERTER - INADIMPLEMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA DO ENCARGO DE ALUGUEL - TEORIA DE IMPREVISÃO - AFASTADA - DESPEJO E PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECONVENÇÃO - INDENIZAÇÃO DE PONTO COMERCIAL - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS - PERCENTUAL - PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPCP - MANTIDOS - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O recurso interposto de sentença proferida em ação de despejo, ainda que cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios da locação, deve ser recebido no efeito devolutivo somente, por força do disposto no art. 58, V, da Lei n. 8.245/91, que determina ser esse o regular efeito. A concessão de efeito suspensivo, para o caso, reclama situação excepcional que aqui não se verificou.

As questões postas ao crivo do Juízo cingiram-se à matéria preponderantemente de direito. Os aspectos fáticos da demanda já estavam suficientemente elucidados ao Magistrado, de modo que prescindível a dilação probatória.

Quando da entabulação do contrato locatício, tanto o locatário quanto a fiadora eram sabedores do valor dos locativos e encargos que incidiriam mensalmente em relação a área locada.

Ausente prova no sentido de que o valor do aluguel era incompatível com o mercado ou mesmo se encontrava fora do parâmetro em relação a outras locações no mesmo shopping. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão.

Não sendo imputável ao locador o término da locação, não há que se falar em indenização do ponto comercial.
A hipótese dos autos, portanto, não encontra amparo legal pela ótica de indenização pelo fundo de comércio, nos termos do art. 52, §3o da Lei 8.245/9.

Honorários advocatícios fixados em consonância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027133-52.2016.8.11.0041

APELANTE: JAIRO DE SOUZA MARTINS, JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ, NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

APELADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Jairo de Souza Martins e Joslene de Jesus Dias da Cruz
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, Rescisão Contratual e Cobrança ajuizada por
Condomínio Civil do Pantanal Shopping
, para:
a)
declarar rescindido o contrato de locação do espaço comercial do Pantanal Shopping n. 2165/2167/2168;
b)
decretar o despejo, determinando a desocupação do imóvel voluntariamente no prazo de 15 dias, a contar da intimação;
c)
condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis e acessórios devidos a partir de 05/05/2016 até a efetiva desocupação do imóvel acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, a partir de cada vencimento e,
d)
condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, julgou improcedente a Reconvenção apresentada pelos requeridos Jairo de Souza Martins e Joslene de Jesus Dias da Cruz e condenou-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da reconvinda Condomínio Civil do Pantanal Shopping, no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Suscitam a preliminar de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado.

No mérito, alegam ter direito a indenização pelo ponto comercial, nos termos postulado na reconvenção.

Ressaltam, de outra via, que restou demonstrado o desiquilíbrio contratual e a onerosidade excessiva dos encargos de aluguel. Anota que o contrato se mostra oneroso, porquanto 20% do seu faturamento é pago ao autor apelado. Diz ser o caso de aplicar a teoria da imprevisão.

Reforçam que o contrato está garantido por fiança, o que impede o despejo forçado.

Por fim, alega a desproporção dos honorários advocatícios a que foram condenados.

Pugnam pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos a origem para a regular instrução e novo julgamento e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a onerosidade dos encargos de aluguel para adequar ao percentual de faturamento, bem assim, que seja julgada procedente a reconvenção. Sucessivamente, postulam pela exclusão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões (id 27296964). Alega que o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito não deve ser acolhido, em razão do disposto no art. 58, inciso V, da Lei n. 8.245/91. Aduz não ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa, porque a tese de onerosidade excessiva não poderia ser comprovada por testemunhas. Também, alega que não é o caso de indenização do ponto comercial. Quanto a onerosidade excessiva dos encargos, diz que a pretensão se trata de revisão da locação, o que pode ser pugnado somente após o prazo de 03 anos do ajuste. Complementa, de outra via, que os documentos colacionados não comprovam o faturamento bruto a inferir suposta onerosidade excessiva. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020